Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017552-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DERALDO DE FARIAS - CPF: 030.594.641-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), THEINNEFER GABRIEL MATIUZI ROSARIO - CPF: 061.662.181-76 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
– VIA IMPRÓPRIA – TESE NÃO CONHECIDA –
2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA EXECUÇÃO DO CRIME - DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT -

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART; 319, CPP) -

COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
WRIT
EM PARTE CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO,
DENEGADO EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ .

1 –
A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, pois demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, o que não é possível na ação constitucional à míngua de fase processual destinada a tanto, não podendo, assim, se admitir o conhecimento da matéria via
habeas corpus
.

2 - Apresenta-se legítimo o decreto preventivo lastreado em indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, bem como em elementos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado pelo paciente, a indicar a imprescindibilidade da medida para o resguardo da ordem pública (Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça). E pelas mesmas razões, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, I, do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se trata do pressuposto da garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THEINNEFER GABRIEL MATIUZI ROSARIO
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT
que, na decisão anexada sob o Id. 141713230,
decretou a prisão preventiva do paciente
pela prática, em tese, do crime
art. 157, §2º, II, IV e V, e §2º-A, I, CP
.

Em suma, o Impetrante alega que não existem indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, não houve sequer reconhecimento pessoal/fotográfico feito pela vítima e que, na verdade, os elementos
indicam a ocorrência apenas de um crime de receptação
(art. 180, CP).

No mais, invoca a
inidoneidade
da fundamentação do decreto preventivo, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, registra que o paciente é um
jovem de 18 anos
de idade,
primário
, e afirma que a prisão deve ser
revogada com ou sem aplicação de cautelares diversas
(art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id.
142091183
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
144000691
).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição
(Id.
145583670
)
:

“Sumário: Habeas Corpus – Roubo majorado - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta da conduta – concurso de agentes, emprego de armas de fogo, extrema violência e restrição de liberdade das vítimas – risco de reiteração delitiva – Paciente com incursões criminais quando menor de idade – Enunciado Orientativo 56/TCCR/TJMT - predicados pessoais – irrelevância - pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Theinnefer Gabriel Matiuzi

Rosario
está denunciado pela prática, com outros indivíduos, de um crime de roubo ocorrido na data de 10.5.2022, na Chácara Boa Esperança, Zona Rural, na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

De acordo com os autos principais, alguns dos envolvidos foram os responsáveis por entrar no local e ao paciente, após todas as vítimas rendidas, foi incumbida a tarefa de deslocar-se até a chácara, pegar o veículo Toyota (enquanto um outro indivíduo pegou o veículo Chevrolet/S10), e levá-lo rumo ao país vizinho – Bolívia.

Durante o trajeto, no entanto, uma equipe do GEFRON - que realizava a operação denominado “Hórus/Vigia” – foi informada a respeito do roubo e então, em diligências, os policiais lograram encontrar as camionetes.

O paciente, após tentativa de fuga, perdeu o controle da direção, abandonou o veículo e adentrou em uma região de mata; horas depois, foi encontrado pelos policiais, caminhando nas margens da rodovia.

1 –
E de início, como já explicado quando da análise da liminar, registro que a negativa de participação no crime de roubo não pode ser objeto de análise, pois, o
Habeas Corpus
não comporta exame probatório aprofundado.

Embora seja cedo para se ter certeza da autoria delitiva, não existem elementos capazes de afastar, com plena convicção, a participação do paciente nas condutas delituosas; pelo contrário, a materialidade está comprovada (a exemplo do BO e do Termo de Apreensão - Id. 141713230 – ff. 19/33-PJe) e há indícios suficientes de autoria a ensejar sua custódia cautelar, independente se, durante a instrução criminal, concluir-se pela prática do crime de receptação ou do roubo das camionetes.

No presente caso, vejo que o paciente
Theinnefer
confessou sua participação pelo menos no crime do art. 180, CP, o que por si só, já preenche o requisito “indícios de autoria do crime”, exigido para a decretação da cautelar.

Se é assim, o reconhecimento feito ou não pela vítima em nada impede a cautelar pois, neste momento, não há a necessidade de certeza acerca da autoria delitiva (mas apenas indícios), e ao meu ver, as alegações da Defesa confunde-se com a dilação de provas o que, obviamente, ocorrerá durante a instrução criminal, momento em que o paciente poderá comprovar que não tem participação no roubo e que atuou apenas como receptador, transportando um dos veículos roubados.

2 –
Prosseguindo, não vejo nenhuma ilegalidade na prisão preventiva decretada para
garantia da ordem pública
pois, para além de um registro infracional ostentado pelo paciente, verifico que a decisão também invoca a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ou seja, o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, trata-se de um assalto praticado por, no mínimo, cinco pessoas armadas, que renderam as vítimas
Sandra de Araújo
e
Deraldo de Farias
e mantiveram o casal trancando em um dos quartos (a mulher, inclusive, com uma camisa amarrada no rosto e sob ameaça de morte), agindo de forma ordenada, com tarefas previamente distribuídas, visando levar os veículos até a cidade da Bolívia.

Tais fatos, ao meu ver, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
do crime em apreço, a revelar acentuada periculosidade do paciente não sendo demais registrar que
a gravidade do delito, a forma de seu cometimento, bem como sua repercussão social também estão inseridas no contexto da ordem pública.

A propósito, do STJ:

4. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na especial gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta delitiva. Em tese, o Agravante e os demais acusados, fortemente armados, adentraram na residência dos ofendidos e praticaram o delito de roubo com extrema agressividade, além de terem vitimado uma pluralidade de pessoas. 5. Diante da gravidade concreta da conduta delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 656.780/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022; grifou-se.)

E deste e. TJMT:

“(...). Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado para a consumação do crime patrimonial. (...). Ordem denegada. Prisão preventiva mantida. (...). (N.U 1007173-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, preservar a colheita de provas e impedir que o paciente pratique novos delitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se mostra como o único instrumento capaz de atingir os fins colimados, não vejo como restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a prisão antecipada por medidas alternativas ao cárcere.

Com essas considerações,
conheço em parte
do
Habeas Corpus
e, na extensão,
em sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Theinnefer Gabriel Matiuzi Rosario
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022